Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-80.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006097-80.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – FATO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO STJ – MULTA POR INFRAÇÃO AO CDC— AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA — ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.” (...) (N.U 1006300-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

2. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

3. “Embora o Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor - PROCON tenha legitimidade para aplicar multas por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito individual é imprescindível a análise de defesa apresentadas pela reclamada, e, uma vez devidamente comprovada a ausência de conduta ilícita, é indevida a aplicação de multa de caráter punitivo, observada a necessária cautela no exercício do poder de polícia.” (N.U 1005650-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1006097-80.2018.8.11.0003 movida por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para extinguir a execução fiscal
nº 1001666-03.2018.8.11.0003
,
por ser nula as certidões de dívida ativa 1221/2017, 1222/2017 e 1223/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos processos administrativos de números 0115.002.992-2/2015, 0115.002.086-9/2015 e 0115.002.521- 0/2015.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que a citação fora recebida em 25/04/2018 (id.
13208707
, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu somente em 11/05/2018 (id. 14021176, dos autos da Execução Fiscal), deixando, assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Expõe que a Lei de Execuções Fiscais deve ser integralmente obedecida, sob pena de afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, bem como que, diante do fato de o magistrado singular ter recebido os Embargos à Execução Fiscal, mesmo a garantia ter sido apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias, é caso de patente violação a teoria da preclusão temporal.

No mérito, afiança que que as multas aplicadas, as quais originaram as Certidões de Dívida Ativa presentes na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeitam os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentadas, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que as referidas CDA’s são válidas, com presunção de certeza e liquidez.

Indica que
é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal.

Assevera que as multas são decorrentes de Processos Administrativos em que se observou a ampla defesa e o contraditório. Assim, é clarividente a obediência à razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre que as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas e tendo em vista as circunstâncias de cada caso. Afirma que a parte Apelada deixou de apresentar prova suficiente do vício alegado, sobretudo, da ilegalidade do ato, visto que o artigo 56 do CDC regulamenta a possibilidade de aplicação de sanção administrativa, independente das ocorrências na seara cível.

Prequestiona
questões quanto a matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual interposição de Recurso Especial.

Requer ainda
a condenação do Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal até seus ulteriores termos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a parte apelante arguiu a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que a citação fora recebida em 25/04/2018 (id.
13208707
, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu somente em 11/05/2018 (id. 14021176, dos autos da Execução Fiscal), deixando, assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

No entanto, razão não assiste à apelante.

Isso porque, conforme estabelece o artigo 16 da Lei 8.830/80,
“o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito, II – da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia e III – da intimação da penhora”.

Com efeito, denota-se dos autos que na data de
05/07/2018
, a parte apelante ofereceu o seguro garantia judicial, cuja apólice foi emitida sob o nº
054952018003407750000021
, no valor de R$
31.453,24 (trinta e um mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos)
.

Conforme previsão estampada no artigo 16, I a Lei 8.830/80, o prazo de 30 (trinta) dias para oposição dos embargos à execução, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, se inicia no primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

Dessa forma, como o seguro garantia foi ofertado em
05/07/2018
, o prazo de 30 (dias) para se opor os embargos à execução passou a contar da data de
06/07/2018
. Logo, como os presentes embargos foram protocolados na data de
02/08/2018
, não há que se falar em intempestividade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o cômputo do prazo para Embargos à Execução se inicia a partir do depósito. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que possui precedente firmado pela Corte Especial acerca do início do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Com efeito, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.3.2017; EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4.5.2009; REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015. 4. Remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos Embargos à Execução a partir da intimação do depósito. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1690521/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 10/10/2017) (destaquei)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

(...)

(N.U 1006099-50.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o art. 16, I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80), o termo inicial do prazo para oferecimento de embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua seguro garantia para garantir o débito, corresponde ao primeiro dia útil subsequente à apresentação de tal documento.

(...)

(N.U 1006300-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)(destaquei)

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para extinguir a execução fiscal
nº 1001666-03.2018.8.11.0003
,
por ser nula as certidões de dívida ativa 1221/2017, 1222/2017 e 1223/2017, ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos processos administrativos de números 0115.002.992-2/2015, 0115.002.086-9/2015 e 0115.002.521- 0/2015.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opôs Embargos à Execução Fiscal nº
1006097-80.2018.8.11.0003
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a nulidade das CDA’s nº 1221/2017, 1222/2017 e 1223/2017, haja vista que decorrem de multas irregularmente aplicadas pelo PROCON nos processos administrativos nº.s 0115.002.992-2/2015, 0115.002.086-9/2015 e 0115.002.521- 0/2015, ante a ausência de motivação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação das multas pelo Procon foram devidamente motivados.

No que tange ao processo administrativo nº 0115.002.086-9/2015, denota-se dos autos que a parte consumidora questionou uma vistoria realizada pela embargante, bem como valor cobrado.

No dia 24/07/2015, foi realizado audiência de conciliação, onde foi solicitado um prazo de 05 (cinco) dias para a reclamada apresentar explicações sobre o ocorrido, informando posteriormente o cancelamento da fatura objeto da reclamação.

No que tange ao processo administrativo nº 0115.002.521-0/2015, denota-se dos autos que a parte consumidora questionou uma vistoria realizada pela embargante, bem como valor cobrado.

No dia 14/08/2015, foi realizado audiência de conciliação, onde a reclamada retirou a multa pois o laudo de aferição estava com a conclusão compatível.

Embora em ambos os processos tenha ocorrido o Acordo, é certo que o acordo celebrado entre as partes no processo administrativo não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto nº 2.181/97,
“a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

A propósito este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

Nesse sentido também já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR ( PROCON ) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Portanto, razões não há para o afastamento da sua exigibilidade pelo fato de existir acordo entre a empresa e o consumidor.

Quanto ao processo administrativo 0115.002.992-2/2015, verifica-se que a empresa reclamada prestou todas as informações necessárias a elucidação das questões, apresentando defesa administrativa e posteriormente recurso administrativo, assim não ficou demonstrado qualquer ilícito praticado pela empresa em relação ao noticiado na referida reclamação (cobrança indevida e consumo indevido), no entanto, o PROCON aplicou multa.

Insta consignar que em todos os procedimentos administrativos o PROCON se pautou em supostas falhas na prestação de serviços da empresa reclamada. Contudo, em nenhum momento foi comprovado qualquer ilicitude praticada pela empresa reclamada capaz de gerar qualquer sanção pecuniária.

Nesse caso, cumpre esclarecer que o PROCON tem por finalidade, essencial, garantir a mediação de casos conflituosos entre os clientes e consumidores insatisfeitos com os serviços ou produtos disponibilizados por determinada empresa ou estabelecimento, não a aplicação de multas em desfavor das empresas que cooperam para a solução das insurgências do consumidor, bem como presta todos os esclarecimentos necessários ao deslinde da controvérsia, comprovando a ausência de qualquer ato ilícito.

Vale dizer que o simples descontentamento da parte consumidora, ou a ausência de acordo, não tem o condão, por si só, de culminar em sanção pecuniária por infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — MULTA ORIGINÁRIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR – PROCON — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA — ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA — SENTENÇA MANTIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o Órgão de Proteção e Defesa ao Consumidor - PROCON tenha legitimidade para aplicar multas por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, no âmbito individual é imprescindível a análise de defesa apresentadas pela reclamada, e, uma vez devidamente comprovada a ausência de conduta ilícita, é indevida a aplicação de multa de caráter punitivo, observada a necessária cautela no exercício do poder de polícia.

(N.U 1005650-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente, para manter a validade da multa aplicada nos processos administrativos nº 0115.002.086-9/2015 e nº 0115.002.521-0/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020